Tribunal: TJDFT
Processo: 0000446-60.2012.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0000446-60.2012.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ATRIUM &amp; TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: EVA DE CASTRO NETA, ADAMILTON PAULO DE SOUSA, JULIA SANTOS DE SOUSA D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator